Tribunal: STF
Processo: RHC 123712
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA DEMONSTRADA. 
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações: 
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Goiânia/GO pronunciou o recorrente, no processo nº 9801031077, ante o crime do artigo 121, § 2º, inciso IV (homicídio qualificado por meio que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal. 
    Interposto recurso em sentido estrito, a Desembargadora relatora declarou-se impedida, por ter exercido jurisdição, em primeira instância, no processo-crime.
    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça desproveu-o. A Desembargadora Juraci Costa, que havia se declarado impedida, presidiu o julgamento e proferiu voto pela manutenção da pronúncia.
    O Conselho de Sentença condenou-o considerado o crime do artigo 121, § 2º, inciso IV (homicídio praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal. O Juízo impôs a pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, no regime fechado. 
    No Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma inadmitiu o habeas corpus nº 284.867/GO.
    O recorrente sustenta a nulidade da decisão proferida pela Primeira Câmara Criminal ante o impedimento da Relatora. Diz inobservados os princípios da ampla defesa e do devido processo legal.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do título condenatório. Busca, alfim, seja reconhecida a nulidade do processo desde a apreciação do recurso em sentido estrito. 
    2. O artigo 252, inciso III, do Código de Processo Penal assim disciplina:
    Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:
    […]
    III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão;
    […]
    A análise dos documentos juntados ao processo revela a atuação, na primeira instância, da então Juíza de Direito Juraci Costa, no que recebeu a denúncia – decisão interlocutória –, em 25 de setembro de 1998, e presidiu audiência de instrução, em 17 de maio de 1999. A Magistrada, depois de declarar-se impedida, participou do julgamento, proferindo voto, do recurso em sentido estrito, desprovido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. 
    3. Defiro a liminar pleiteada, suspendendo, até a decisão final desta impetração, os efeitos do título condenatório formalizado no processo nº 9801031077, da Segunda Vara Criminal da Comarca de Goiânia/GO. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator